Tribunal: TJMT
Processo: 1016990-66.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016990-66.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA - CPF: 070.787.529-37 (IMPETRANTE), VAGNER NUNES - CPF: 048.320.831-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), WARLLISON LENILDO DE CARVALHO ALMEIDA - CPF: 073.998.791-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0070-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER NUNES - CPF: 048.320.831-04 (ADVOGADO), ALINE PRISCILA DE SOUZA - CPF: 030.159.241-17 (PACIENTE), PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA - CPF: 070.787.529-37 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO DE PRISÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA – DECISÃO COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EVIDENCIADA A REITERAÇÃO DELITIVA DA PACIENTE –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO
– PLEITO PELA PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE MÃE DE 6 FILHOS MENORES DE 12 ANOS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE É A ÚNICA RESPONSÁVEL PELOS SEUS CUIDADOS – NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva não configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo quando devidamente presentes a prova da materialidade e os indícios de autoria delitiva, além de evidenciada a necessidade da medida para garantir a ordem, sobretudo se indispensável para evitar a reiteração delitiva.

Não comprovado nos autos que a paciente é a única responsável pelo cuidado de seus filhos menores de 12 anos, inviável a concessão da prisão domiciliar.

A ação de
habeas corpus
não é o meio próprio para a análise de questões que exijam o exame do conjunto fático-probatório, uma que vez que a via eleita não admite dilação probatória, que se faria necessária para se apurar a autoria delitiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Aline Priscila de Souza,
apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Conforme consignado na decisão de Id.

176481180:

“Os impetrantes relatam que foi decretada a prisão preventiva da paciente pela suposta prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa (CP, art. 155, § 4º, incisos II e IV e art. 288, caput).

Afirmam que a autoridade apontada como coatora decretou a prisão da paciente com base em meras suposições, apenas porque o carro utilizado para a prática do crime estava alugado no nome dela.

Argumentam que o reconhecimento realizado em delegacia foi realizado em dissonância do previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, de modo que inexistem nos autos indícios mínimos de autoria para que se mantenha o decreto constritivo.

Aduzem que a necessidade de garantir a ordem pública em razão da periculosidade do agente não pode ser vista como fundamentação idônea para determinar a prisão preventiva, porque fere o princípio da presunção de inocência e do devido processo legal.

Informam que foi oferecida denúncia nos autos principais, e que o juízo determinou a citação da acusada para apresentar resposta à acusação sem realizar o recebimento da denúncia, o que evidencia que se trata de caso repleto de nulidades.

Por fim, dizem que a paciente é mãe de cinco crianças menores de 12 anos que dependem exclusivamente de seus cuidados, pois o paradeiro do genitor é desconhecido. Com essas considerações, requerem, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para expedir contramandado de prisão em benefício da paciente, ou então seja a prisão substituída por outra cautelar, de preferência a prisão domiciliar, com ou sem o monitoramento eletrônico, expedindo-se o necessário (Id. 176247655).

Acostaram documentos.”
(Id. 176481180).

O pedido de liminar foi indeferido.

O impetrante acostou pedido de reconsideração, também
indeferido
(Id.
177007166
).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 176822179).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 178177283).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de validade, conheço do
habeas corpus.

Conforme relatado, o impetrante busca a expedição de contramandado de prisão em benefício da paciente, argumentando, em síntese, que a prisão é medida de exceção que não deve ser aplicada a indivíduos que cometeram delitos sem violência ou grave ameaça à pessoa, sobretudo na hipótese, em que não há indícios suficientes de autoria e a investigada é mãe de crianças menores de 12 anos que dependem exclusivamente de seus cuidados.

Além disso, afirma que não é possível oferecer resposta à acusação no processo, porque não consta nos autos decisão de recebimento da denúncia, o que conduz à nulidade do feito.

No entanto, da leitura da decisão impugnada, verifico que o magistrado recebeu a denúncia e, na mesma oportunidade, decretou a prisão preventiva da paciente, sustentando a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, revelando o
periculum libertatis
, e fundamentou a necessidade de resguardar a
ordem pública
, servindo a medida constritiva para interromper a reiteração delitiva, veja-se:

“No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar, que só deve ser decretada quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ambos se encontram, satisfatoriamente, demonstrados nos autos.

Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal.

É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito.

ALINE foi denunciada, juntamente WARLLISON LENILDO DE CARVALHO, porque no dia 17.06.2023, por volta das 17h30min., no estabelecimento comercial Supermercado Atacadão” situado na Av. Governador Júlio Campos, bairro Mapim, em Várzea Grande-MT, agindo de forma consciente e voluntária, em comunhão de desígnios e previamente ajustados a mais uma mulher ainda não identificada, subtraíram 53 (cinquenta e três) fardos de bebida alcoólica “Redbull”, 02 (dois) fardos de refrigerante “Coca-Cola” e 04 (quatro) embalagens de “Bom Air” (Auto de Avaliação sob o ID Num. 121670031), todos pertencentes ao comércio vitimado.

Observa-se que ALINE é investigada nos autos de inquérito policial nº 1008970-17.2022.8.11.0002 (PJE) e responde a várias outras ações penais, como se verifica no relatório de antecedentes criminais juntado aos autos, demonstrando que sua prisão visa a garantia de ordem pública, como forma de conter a reiteração criminosa, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo
.

Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. (...)

Em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante da gravidade do crime, em tese, imputado a denunciada, bem como diante da reiteração delitiva.

Ao Poder Judiciário, na condição de guardião dos direitos fundamentais, cabe a tarefa de também resguardar a paz social e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar, conforme jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça1.

Nesse contexto, com a melhor doutrina, o fundamento da ordem pública dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade social.

Também, a Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa realidade, prevendo algumas hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, I e 319)2.

Posto isso, com esteio nos arts. 312, 313, I do CPP, por restarem presentes, nesta fase, os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de ALINE PRISCILA DE SOUZA. EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO MANDADO DE PRISÃO em face da representada, devendo realizar a sua inscrição no BNMP, anotando-se o sigilo necessário. ”
(Id. 176822167).

Como se observa, a decisão que decretou a prisão da paciente se encontra devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, principalmente em razão do risco de reiteração delitiva evidenciado pela existência de outros inquéritos e ações penais em andamento
, de
modo que não há falar em ausência dos requisitos autorizadores ou em carência de motivação no édito prisional, já que demonstrada a necessidade da segregação para o
resguardo da ordem social
, com base em fatores concretos de cautelaridade.

Nesse sentido é
o Enunciado Orientativo n. 06, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº. 101532/2015, desta E. Corte de Justiça:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Em relação à prisão domiciliar, convém destacar que se trata de
medida absolutamente excepcional, devendo o requerente comprovar o preenchimento de todos os requisitos exigidos para a sua concessão, o que não logrou êxito a parte impetrante, visto que não foi acostado aos autos nenhum documento que indique que as crianças dependam exclusivamente dos cuidados de sua genitora.

O impetrante sustenta ainda a inobservância dos requisitos para o reconhecimento pessoal realizado em delegacia e a consequente falta de provas, o que, aliado a negativa de autoria, mostra a ausência de motivos para a decretação da cautelar.

No entanto, ressalto que o

habeas corpus
não é o meio próprio para a análise de questões que exijam o exame do conjunto fático-probatório, uma que vez que a via eleita não admite dilação probatória, que se faria necessária para se apurar a autoria delitiva.

Nesse sentido é o enunciado Criminal n. 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

Dessa forma, é imperativo reconhecer que a decisão impugnada contém a indicação de elementos concretos que abonam a necessidade da custódia preventiva da paciente, de modo que é inviável o acolhimento do pedido do impetrante.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023